Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-86.2020.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-86.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ISABEL GOULART RENOSTO - CPF: 000.949.201-17 (RECORRIDO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000826-86.2020.8.11.0111– Juizado Especial Cível da Comarca de Matupá – MT.

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ISABEL GOULART RENOSTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 1.652,74 (hum mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos),
a título de danos materiais, bem como, ao pagamento de indenização a título de danos morais,

no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
em decorrência do suposto desconto indevido de parcela de empréstimo consignado, não contratado, no benefício previdenciário da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Estaduais, por complexidade probatória.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Estaduais, por complexidade probatória.

Pois bem. Tenho que merece ser acolhida a preliminar arguida pela parte recorrente, eis que,
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da celebração do contrato entre as partes, que por consequência, gerou os descontos questionado nos autos, exigindo-se, por isso, a realização de
exame grafotécnico
, constante no contrato de “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Por tais razões, se faz necessário reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que, indispensável à produção de prova técnica contábil para fins de revisão contratual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021